Tribunal: TJBA
Processo: 8028089-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028089-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAURICIO SCHNEIDER REZENDE Advogado(s): GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFAS E VENDA CASADA DE SEGUROS. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A JUROS MORATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE. DEMAIS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PEDIDOS IMPROCEDENTES. CONTRATO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação desconstitutiva para revisão contratual de financiamento de veículo com pedido de tutela provisória, ajuizada em face de instituição financeira, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. No recurso, o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, pela negativa de produção de prova pericial e, no mérito, sustenta a abusividade de cláusulas contratuais do contrato de financiamento, bem como vício de consentimento no contrato de refinanciamento. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve inovação recursal na inclusão dos temas relativos aos juros moratórios e à comissão de permanência; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida; (iii) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva em comparação à média de mercado; (iv) saber se a cobrança da tarifa de cadastro, da avaliação do bem e do registro do contrato é legítima; (v) saber se houve venda casada na contratação de seguros vinculados à operação de financiamento; e (vi) saber se há vício no segundo contrato firmado em razão de supostos encargos abusivos no contrato original. III. Razões de decidir 3. Inicialmente, não se conhece do recurso quanto à alegação de abusividade dos juros moratórios e da comissão de permanência, por se tratar de inovação recursal. Tais matérias não foram objeto da petição inicial, tampouco submetidas ao contraditório em primeiro grau. A introdução desses pontos apenas em sede de apelação configura inovação vedada pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil. 4. No que se refere ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, não assiste razão ao Apelante. A demanda versa sobre interpretação de cláusulas contratuais, matéria de direito, que dispensa prova técnica, conforme art. 355, I, do CPC. O julgador, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), pode indeferir, de forma fundamentada, aquelas que considerar irrelevantes. 5. Quanto aos juros remuneratórios, a taxa contratada (1,87% ao mês) mostra-se superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,62% ao mês, na data da contratação), mas sem exceder os limites que represente abusividade. Além disso, o cálculo apresentado pelo Apelante se baseia em valor líquido liberado, e não no valor total financiado, gerando distorção. 6. A tarifa de cadastro é legítima, por estar prevista em contrato firmado após a Resolução CMN 3.518/2007, e por se tratar de cobrança pontual no início do relacionamento, conforme autorizado pela Súmula 566 do STJ. 7. A cobrança da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato também é válida. Há comprovação da efetiva prestação do serviço mediante laudo de avaliação. O registro do contrato é exigência legal (art. 1.361, § 1º, do Código Civil e Resolução CONTRAN nº 320/2009). 8. Em relação à suposta venda casada de seguros, os documentos contratuais demonstram que os seguros foram contratados em termos separados, com seguradoras distintas, o que afasta a alegação de imposição de contratação. 9. Não há elementos nos autos que comprovem a existência de vício no segundo contrato firmado. O Apelante não demonstrou, minimamente, a relação entre os supostos encargos indevidos no contrato original e o saldo devedor renegociado, limitando-se a alegações genéricas. 10. Assim, não restando comprovada a abusividade de cláusulas contratuais ou irregularidades no contrato, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivos e teses 11. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de matéria não arguida na petição inicial e introduzida apenas em sede de apelação, por configurar inovação recursal. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia se restringe à análise jurídica de cláusulas contratuais. 3. Juros remuneratórios acima da média de mercado não são abusivos quando não excedem, de forma significativa, os parâmetros fixados pela jurisprudência. 4. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro prevista em contrato celebrado após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007. 5. São válidas as cobranças de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que haja efetiva prestação do serviço. 6. A contratação de seguros com termos autônomos e seguradoras distintas afasta a configuração de venda casada. 7. A ausência de demonstração mínima dos valores pagos e sua repercussão no saldo devedor impede o reconhecimento de vício no segundo contrato firmado. ”. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º; 355, I; 370; 373, I; 1.014; 1.026, § 2º; 85, § 11; CC, art. 1.361, § 1º; Resolução BACEN nº 3.518/2007; Resolução CONTRAN nº 320/2009. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - AC: 50031502820228210015 GRAVATAÍ, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 12/07/2023; STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 50.999 - SE (2011/0221882-6), RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI; Recurso Especial n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8028089-39.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Maurício Schneider Rezende e Apelado Banco Votorantim S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso em parte, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator